Tribunal: STF
Processo: ADI 2916
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei Complementar nº 51/94 do Estado do Espírito Santo. Serventias judiciais oficializadas (estatizadas). Provimento dos cargos públicos criados com o aproveitamento dos atuais titulares e dos escreventes juramentados. Ausência de prévio concurso público. Violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Procedência parcial da ação. Interpretação conforme.



    1. Com o advento do texto constitucional de 1988, o regime jurídico misto das serventias judiciais - auxiliares dos órgãos do Poder Judiciário - que vigia no ordenamento anterior foi suplantado, de forma a imperar um regramento estritamente público sobre a atividade. A parcela restante dos cartórios submetidos a regramento privado foi, ou deveria ser, a partir de então, estatizada e integrada à estrutura organizacional dos tribunais de justiça, por força do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    2. A norma estadual faz referência ao aproveitamento “dos atuais titulares e dos Escreventes Juramentados”; atuais, diga-se, tendo por parâmetro a edição da lei estadual (13 de julho de 1994). Somente foram resguardados pela regra transitória os direitos dos então “titulares” das serventias, ou seja, aqueles titulares legalmente investidos na função até a data da promulgação da Constituição, os quais detinham autorização para continuar no desempenho de suas funções e gozavam dos direitos assegurados aos servidores públicos em geral. Assim, o marco temporal para fins de asseguração desses direitos é 5 de outubro de 1988, não podendo o legislador local ampliar a determinação constitucional para aproveitar titulares investidos após essa data ou para incluir os “Escreventes Juramentados”, uma vez que o art. 31 do ADCT se refere apenas aos “titulares”.



    3. É necessário conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de resguardar os direitos assegurados aos “titulares” das serventias judiciais investidos na função até 5 de outubro de 1988, haja vista a salvaguarda feita pelo art. 31 do ADCT da CF/88.



    4. Ação direta julgada parcialmente procedente.